Tribunal: TJES
Processo: 5000157-93.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-93.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABNER TAVARES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000157-93.2022.8.08.0008

RECTE.:
ABNER TAVARES

RECDO.: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO INOMINADO
PRO
VIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5885921).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5885918), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5885916), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da exordial, nos termos da fundamentação escandida supra.
Revogo a decisão proferida no ID 11808114, TODAVIA SALIENTO QUE A REQUERIDA NÃO PODERÁ EFETUAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS (HÁ MAIS DE 90 DIAS).
Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual,
com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c reparação de danos c/c tutela provisória de urgência
, sob argumento que
a empresa ré realizou procedimento de inspeção na unidade consumidora d
o
autor de forma a constatar irregularidade na medição de relógio medidor (furto de energia), suspendendo o fornecimento de energia ante a falta de pagamento da recorrente no refaturamento promovido pela ré, o que entende a autora por indevido, dado a unilateralidade do procedimento
,
motivo em que demandou em juízo
para que reestabeleça o serviço, torne-se nulo o referido procedimento e inexigível os débitos oriundos e ainda se reconheça lesão moral pela interrupção de serviço essencial.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando os pedidos prefaciais.

Inicialmente, convém notar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos casos, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão se analisa o mérito destas pretensões e se invalida o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Isto posto, em que pese o respeito pela r. sentença, convém destacar que a recorrida ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL, mas o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais e, por sua vez, tem-se que se constitui documento produzido unilateralmente, bem como o histórico de consumo da unidade, documentos nos quais a requerida se funda com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor
.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 129 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o – A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes

procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo

consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquel que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Ainda neste diapasão, em análise detida dos autos, tem-se que o débito
sustentado
pela ré se refere ao período de
20/03/2015 a 18/07/2017, contudo, o autor ingressou no imóvel em Dezembro de 2016, assim, significativa parte do tempo impugnado não pertence ao demandante e sim a terceiro, o que corrobora com as alegações prefaciais de falha na prestação de serviço da requerida e necessidade de nulidade do procedimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota
pela reforma da r. sentença
para reconhecer invalidade do TOI
nº 3362467
, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste,
ao tempo
em que ratifico a liminar anteriormente deferida e revogada pelo Juízo Sentenciante
, para que a ré reestabeleça o fornecimento de energia elétrica
ou, se assim fez, se abstenha de suspender o serviço
,
sob pena de multa diária de R$100.00, limitada a R$
5
.000,00.

De outra quadra,
em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
energia elétrica
)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa
,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer
lesão imaterial percebida pelo autor pelas práticas da ré.

Nesse foco,
quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se como justo e
adequado
o montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e lhe CONFIRO PROVIMENTO, REFORMANDO A R. SENTENÇA VERGASTADA, JULGANDO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL,
CONFIRMANDO EM DEFINITIVO A LIMINAR ANTES DEFERIDA NO ID 5885282, PARA:
a) DECLARAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO TOI N
º
3362467 E A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DESTE, DETERMINANDO À RECORRIDA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. A DAR BAIXA DEFINITIVA EM SEU SISTEMA DO REFERIDO DÉBITO EM NOME DO RECORRENTE ABNER TAVARES, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EVITANDO MULTA E OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS; b) CONDENAR A RECORRIDA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. NA OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER DE REESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRENTE ABNER TAVARES E SE ASSIM O FEZ, SE ABSTENHA DE SUSPENDER O SERVIÇO; c) CONDENO, AINDA, A RECORRIDA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, A INDENIZAR O RECORRENTE ABNER TAVARES, NA QUANTIA DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTE JULGAMENTO.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)